Tribunal: TJPA
Processo: 0008672-79.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008672-79.2018.8.14.0008

APELANTE: MARILDO VANGELISTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR CRIMES DE AMEAÇA E DANO E POR VIAS DE FATO. ART. 147 E 163 DO CP E ART. 21 DA LCP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR MEIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DO OFENDIDO NOS CRIMES SOB CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. CRIME NÃO TRANSEUNTE. ABVSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante pacífico entendimento da jurisprudência pátria, a palavra da vítima nas infrações penais praticadas no contexto da violência doméstica adquire relevante valor probatório, sendo suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitivas quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40 e à contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP. Insuficiente, todavia, para comprovar a materialidade do crime de dano, previsto no art. 163 do CP/40, por se tratar de crime não transeunte, a exigir prova pericial, nos termos do art. 158 do CPP. Recurso parcialmente provido para absolver o acusado do crime de dano.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver o acusado do crime de dano, mantendo as demais condenações.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias dezessete de abril a vinte e cinco de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARILDO EVANGELISTA DIAS em face de sentença condenatória pelo juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, em 06.10.2020 (Num. 9787513 - Pág. 1/5), nos autos da Ação Penal nº 0008672-79.2018.8.14.0008 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado pelos crimes de dano, ameaça e por vias de fato, previstos no art. 163 e 147, ambos do CP/40, e no art. 21 da LCP, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, suspensa nos termos do art. 77 do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 9787565 - Pág. 1), a defesa impugna somente o mérito da sentença, pleiteando a absolvição do acusado por força da insuficiência de provas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 9787567 - Pág. 1/4, refutando as alegações da defesa e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, conforme parecer de Num. 11056364.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência probatória

A defesa, no mérito do recurso, pleiteia a reforma da sentença, com a absolvição do acusado pelas infrações penais, uma vez que não haveria provas suficientes de sua culpabilidade, o que atrairia a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Analisando detidamente os autos, tenho que é o caso de manter a condenação somente quanto às infrações de vias de fato e ameaça, porém não quanto ao crime de dano e explico porquê.

Segundo narra a peça acusatória, acusado e vítima viveram em união estável por quase 14 (quatorze) anos e deste relacionamento, tiveram 3 filhos menores. Na data dos fatos (22.07.2018), o acusado teria chegado alterado, gritando e quebrando coisas, momento em que passou a ofender a vítima, chamando-a de “vagabunda”, “filha da puta”, “sua fudida” e ainda dizendo que naquela noite iria matá-la. Diante da agressividade do acusado, a vítima e os pais dele, que estavam na residência no momento, tentaram acalmá-lo, sendo que mesmo assim ele partiu em direção à vítima, para agredi-la, porém, pela intercessão dos pais, conseguiu apenas empurrá-la, fazendo-a cair na cama. Após isso, a vítima se dirigiu até a delegacia para comunicar os fatos, pois temia pelo que podia ocorrer, notadamente pelo fato dele ser usuário de drogas e possivelmente estar sob efeito delas. O acusado negou os fatos, admitindo somente ter quebrado alguns bens pertencentes ao casal.

Primeiramente, ressalto que as infrações penais cometidas pelo acusado foram praticadas no contexto da violência doméstica, nos termos do art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Dessa feita, conforme fortes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima adquire relevante valor probatório, pelas marcas de clandestinidade com que os delitos geralmente são cometidos, a exemplo do caso em tela, onde as ofensas e agressões foram perpetradas no interior da residência do casal.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

(Grifei)

Assim, à luz da narrativa fática contida nos autos, tenho que tanto a autoria quanto a materialidade delitivas das infrações penais do art. 21 da LCP (vias de fato) e do art. 147 do CP/40 (ameaça) encontram-se provadas por meio dos depoimentos da vítima (Num. 9787504 a Num. 9787505]), das testemunhas PM Haroldo José Alves de Cristo (Num. 9787505 – última parte a Num. 9787506), PM Alessandro Felipe brito Pinheiro (Num. 9787507- parte final a Num. 9787508) e ainda Moizés dos Anjos Dias (pai do acusado) - Num. 9787506 – parte final a Num. 9787507.

Embora inicialmente o pai do acusado tenha negado os fatos, percebe-se que tal negativa contradisse o que foi dito por ele perante a autoridade policial, sob o Num. 9787484 - Pág. 11, maculando o valor probatório do depoimento do informante, claramente tendencioso em proteger o filho. Ademais, ao término da inquirição, acabou por admitir que tirou seu filho de dentro de casa, com vistas a acalmá-lo, pois estava extremamente nervoso, tal como sua nora.

Embora o acusado negue os fatos (Num. 9787509), não produziu qualquer prova no sentido de desconstituir a certeza gerada pelos demais elementos de prova, não havendo que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
quando se forma um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, como
in casu.

No que diz respeito ao crime de dano, previsto no art. 163 do CP/40, lembro que se trata de crime não transeunte, a deixar vestígios e, portanto, a demandar a realização de prova pericial para comprovação de sua materialidade, conforme prescreve o art. 158 do CPP. Todavia, no caso dos autos, não se tem qualquer notícia sequer da requisição de tal prova ou indicação dos bens pertencentes à vítima, que tenham sido objeto da ação criminosa. Tem-se tão somente a narrativa da peça acusatória, de que o acusado teria destruído pertences de sua companheira, mas sem discriminá-los. As provas orais produzidas, nenhuma, identificaram tais danos causados, limitando-se a afirmar que a casa estava bagunçada e a cama revirada. Sequer se tem certeza se os objetos eventualmente quebrados eram realmente da vítima ou do acusado, pois moravam juntos na mesma casa, mantendo uma relação de união estável.

Quanto ao tema, a jurisprudência assim se manifesta:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DELITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME NO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
1. É necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígios, ou se o corpo de delito houver desaparecido, não sendo possível afastar tal exigência diante da mera ineficiência do Estado. 2. Não realizada a perícia que seria plenamente possível, impõe-se a absolvição do réu pelo suposto crime de dano qualificado, diante da ausência de prova da materialidade delitiva
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07074186920208070003 DF 0707418-69.2020.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 08/04/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. ABSOLVIÇÃO - CRIME DE DANO QUALIFICADO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE – 2. ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA DA AMEAÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – 3. ATUAÇÃO DE OFÍCIO – 3.1. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – 3.2. PENA INTERMEDIÁRIA - MITIGAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – 3.3. CONCURSO FORMAL – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DA PENA – PRINCIPIO NE REFORMATIO IN PEJUS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Considerando que o crime de dano deixa vestígios, para a comprovação da sua materialidade é indispensável a realização de exame de corpo de delito direto, admitindo-se a prova testemunhal para supri-lo, apenas, quando justificada a impossibilidade de realização do exame por haverem desaparecido os vestígios, que não é a hipótese dos autos;
2. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se as vítimas, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita do réu; 3.1. Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP; 3.1. Não há previsão legal indicando as frações a serem aplicadas na incidência de atenuantes e agravantes, contudo, em regra, mostra-se razoável e proporcional aplicar-se a fração de 1/6 para cada uma delas conforme jurisprudência pacificada. Precedentes do STJ; 3.3. Se o delito foi praticado contra duas vítimas, imperiosa a incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 70 do CP. O reconhecimento da indigitada causa de aumento não constitui afronta ao Princípio ne reformatio in pejus, uma vez, que, em razão dela, neste Recurso de Apelação, não se agravou a pena definitivamente imposta ao Apelante. Precedentes do STF. (TJ-MT - APR: 00085091720158110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019)

Sendo assim, entendo que não está provada a materialidade do crime de dano, previsto no art. 163 do CP/40, razão porque dou parcial provimento ao recurso, apenas para absolver o acusado desta conduta delitiva, mantendo as demais condenações.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tão somente para absolver o acusado do crime de dano, previsto no art. 163 do CP/40, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/04/2023